Tribunal: TJMT
Processo: 1017267-56.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
E M E N T A
CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO POPULAR – ADOÇÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DOMÉSTICOS DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE CUIABÁ/MT – PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RATIFICAÇÃO.
A ação popular tem por finalidade a anulação de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, sendo, portanto, inadequada a sua utilização para postular condenação consistente em obrigação de fazer.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017267-56.2023.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (RECORRIDO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO POPULAR –
ADOÇÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DOMÉSTICOS DO
C
ENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE CUIABÁ/MT

– PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RATIFICAÇÃO.

A ação popular tem por finalidade a anulação de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, sendo, portanto, inadequada a sua utilização para postular condenação consistente em obrigação de fazer.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-
se de
Remessa Necessária
de
sentença
proferida pelo Juízo da
Vara Especializada
do Meio Ambiente da Comarca da Capital
,
que, nos autos
da Ação
Popula
r n.
1017267-56.2023.8.11.0041
,

ajuizada por
Pitágoras Pinto de Arruda
,
em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu a petição inicial por inadequação da via eleita.

Não houve recurso voluntário das partes.

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
o
Procuradora
Luiz Alberto Esteves
Scaloppe
,

opinou pela r
eforma
da sentença

(id.
1
82212696
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
RELATOR
)

Egrégia
Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Popular n. 1017267-56.2023.8.11.0041, ajuizada por Pitágoras Pinto de Arruda, em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu a petição inicial por inadequação da via eleita.

Extrai-se da inicial que Pitágoras Pinto de Arruda ajuizou a presente ação popular em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando a concessão de tutela provisória de urgência antecipada para determinar que o requerido: “forneça, imediatamente, ração (3 Kg por mês por animal enquanto estiverem sob sua responsabilidade) e água aos animais resgatados pela Organização de Proteção Animal de Mato Grosso (
Opaa
) e os que ainda se encontram no Carumbé, devendo, ainda, prestar, no local, apoio veterinário para realização de consultas e exames, fornecendo as vacinas e medicamentos necessários para diminuir a situação de calamidade encontrada”.

Na hipótese, narrou que “
com o fechamento do Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC) conhecido como Presídio do Carumbé, pelo Governo do Estado, em janeiro de 2023, cerca de 50 (cinquenta) gatos que eram cuidados pelos detentos, ficaram abandonados no prédio que será demolido em data ainda não informada”.

Com estas razões, requereu a concessão da liminar nos moldes supramencionados e, no mérito, a procedência da demanda.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo

indeferiu a petição
inici
al, por inadequação da via eleita
,
ficando a parte dispositiva assim grafada
:

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL por inadequação da via eleita como consectário da ausência de interesse de agir, com fundamento no art. 330, III, do Código de Processo Civil.

2.2. JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, ambos do CPC.

2.3. Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos dos art. 19 da Lei n. 4.717/65.

2.4. Encaminhe-se cópia integral do presente feito ao Ministério Público para conhecimento e adoção das providências que entender pertinentes, quanto aos fatos narrados.

(...)

Sentença sujeita ao reexame necessário.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

A questão cinge-se em saber do acerto, ou não, da sentença que
indeferiu a petição inicial da Ação Popular, por entender pela inadequação da via eleita.

A questão posta é singela e despicienda maiores digressões.

Isso, pois, s
abe-se que o objeto da ação popular é a anulação, ou declaração de nulidade, de atos lesivos ao patrimônio público, tal como prevê o artigo 1
o
, da Lei n. 4.717/1965,
in
verbi
s
:

Art. 1
o
- Qualquer cidadão será parte legítima para
pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos
ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de

cinquenta
por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. (Sic). (Negritei).

A CRFB ampliou o âmbito da ação popular para abranger também a proteção ao meio ambiente, a fim de defendê-lo de atos que possam lesá-lo (art. 5
o,
LXXIII):

Art. 5
o
- (...):

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a
anular ato lesivo ao patrimônio público
ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus
da
sucumbência; (Destaquei).

Vê-se, portanto, que a Ação Popular visa desconstituir, invalidar ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

Considera-se patrimônio público, nos termos do §1
o
do artigo 1
o
da referida lei, todos os bens e direitos, de valor econômico, artístico, estético, histórico e turístico. Veja-se:

§ 1o - Consideram-se patrimônio público para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico.

Na lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a petição inicial da ação popular deve observar os seguintes aspectos:

(...) Além das condições da ação em geral – interesse de agir, possibilidade jurídica do pedido e legitimação para agir –, são pressupostos da ação popular: 1. Qualidade de cidadão no sujeito ativo; 2. Ilegalidade ou imoralidade praticada pelo Poder Público ou entidade de que ele participe; 3. Lesão ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. (In Direito Administrativo, 25a ed., Editora Atlas, São Paulo: 2012, pág. 863).

No caso vertente, a pretensão esposada na presente Ação Popular é obter uma decisão judicial que imponha ao Requerido a obrigação de fazer, consistente na determinação de realizar a
doção de medidas que visam à proteção de animais domésticos que se encontram no Centro de Ressocialização de Cuiabá
. Veja-se:

a) no fornecimento, imediato, de ração (3 Kg por mês por animal enquanto estiverem sob sua responsabilidade) e água aos animais resgatados pela Organização de Proteção Animal de Mato Grosso (OPAA) e os que ainda se encontram no Carumbé, devendo, ainda, prestar, no local, apoio veterinário para realização de consultas e exames, fornecendo as vacinas e medicamentos necessários para diminuir a situação de calamidade encontrada e; b) na adoção de todas as medidas para garantir um local adequado para abrigar os animais, alimentando-os (ração e água), bem como fornecer atendimento médico veterinário para atestar a saúde daqueles animais, e após realizar um projeto/ação para que esses animais sejam encaminhados para adoção.

Com efeito, se o Autor visa à condenação do
Estado de Mato Grosso
ao cumprimento de obrigação de fazer e não à invalidação de um ato administrativo por lesividade ao patrimônio público, é manifesta a inadequação da via eleita.

Diante disso, tenho que o Autor carece de interesse processual – adequação –, o que implica a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AÇÃO POPULAR. PEDIDO CONSISTENTE EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADEQUAÇÃO DA IVA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESULUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Remessa necessária de sentença, proferida sem ação popular, na qual foi indeferida a petição inicial e declarado extinto o processo sem resolução do mérito, por carência da ação por inadequação da via.

2. Na sentença, considerou-se que: a pretensão contida na inicial tem o objetivo de impor aos requeridos o cumprimento de uma obrigação de fazer, não objetivando, pois, a anulação de um ato lesivo ao patrimônio público, razão pela qual a utilização da ação popular se mostra inapropriada na espécie.

3. A pretensão de obter o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer não pode ser veiculada por meio de ação popular,
consubstanciamento
erro quanto ao procedimento especial escolhido. Precedentes: (...).

4. Negado provimento à remessa necessária. (TRF-1 – Sexta Turma – AC n. 1002653-45.2019.4.01.4100 – Relator Desembargador Federal João Batista Moreira – julgado em 29/03/2021). (Negritei).

Com essas considerações, nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Forte nessas razões
,
em reexame necessário,
RATIFICO
o ato sentencial, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024